Tribunal: TJDFT
Processo: 0713233-07.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713233-07.2017.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, DANIEL HIGOR DA SILVA BARROS APELADO: DANIEL HIGOR DA SILVA BARROS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido formulado à fl. 1 ID 15585719, porquanto encerrado o ofício jurisdicional dessa instância revisora com o julgamento das Apelações. Certifique-se o trânsito em julgado e, após, baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Brasília/DF, 23 de abril de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator